Tribunal: TJBA
Processo: 0000010-41.2013.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000010-41.2013.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALINNE MARIA COSTA BARROS e outros (22)

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE ESPLANADA

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO POR NEGLIGÊNCIA DA PARTE (ART. 485, II DO CPC). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEMANDANTE, CONFORME PREVISÃO DO
§ 1º DO ART. 485.

ERROR IN PROCEDENDO
. RÉU DEVIDAMENTE CITADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO ACERCA DO RECONHECIMENTO DA NEGLIGÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ. NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÃO QUE MERECE PROSPERAR.

1. Nota-se da exegese do art. 485, §1º do CPC que deve anteceder a extinção do processo - na hipótese de considerar a negligência do demandante - a intimação pessoal deste. Após isto, caso permaneça a inércia, a extinção é possível.

2. Analisando os autos, observa-se em que pese o pedido de prosseguimento do feito em fevereiro de 2022, o Magistrado
a quo
determinou a extinção, sem que o Autor tenha sido intimado a se manifestar previamente.

3. Ademais, o Réu apresentou defesa nos autos, inclusive formulou requerimento de julgamento da lide com resolução do mérito e não foi verificada qualquer manifestação no sentindo de ser reconhecida a negligência da parte autora, sendo possível aplicar ao caso a Súmula 240 do STJ.

4. Por conseguinte, impõe-se a decretação da nulidade da sentença, e retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que a ação de usucapião seja processada regularmente.

PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível 0000010-41.2013.8.05.0077
, em que é apelante
ALINNE MARIA COSTA BARROS
e

OUTROS
, e apelado
MUNICÍPIO DE ESPLANADA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao

Apelo.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA